Tribunal: TJSP
Processo: 1025755-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão de conta em rede social por terceiro que passou a utilizar do perfil do autor e aplicar golpes. Falha do réu quanto ao dever de segurança. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão de conta em rede social por terceiro que passou a utilizar do perfil do autor e aplicar golpes. Falha do réu quanto ao dever de segurança. Responsabilidade objetiva à luz do CDC. Defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1o, do CDC). Excludente de responsabilidade não demonstrada. Obrigação de restabelecimento da conta. Danos morais devidos. Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre a condenação. RECURSO DESPROVIDO.